Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000257-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR DE MELO PEREIRA - CPF: 023.227.211-58 (RECORRENTE), THIAGO DA CUNHA AGUIAR - CPF: 058.701.561-65 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), HOTEL TAJA LTDA - CNPJ: 04.935.235/0001-26 (RECORRIDO), LUCAS CARNEIRO MAIA - CPF: 013.971.782-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000257-56.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): VITOR DE MELO PEREIRA

Recorrido (s): DECOLAR. COM LTDA

HOTEL TAJA LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

EMENTA:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –REJEITADA.
Existindo a congruência entre os pedidos do recurso, inexiste se dizer ausente a dialeticidade mínima ao seu conhecimento. Preliminar rejeitada.
DANO MATERIAL – COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS – RESERVA DE HOTEL CANCELADA DENTRO DO PRAZO – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Ocorrendo o pagamento / cobrança indevida de valores, mesmo com a reserva cancelada, sem o devido estorno, devem os valores serem devolvidos na forma dobrada, moldes do artigo 42, § único do CDC.
DANO MORAL JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – INSUERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES – FIXAÇÃO EM MONTANTE IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO ACATADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo o dano moral fixado em montante irrisório, deve o mesmo ser majorado a recompor o dano moral e a servir de caráter pedagógico ao ofensor.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo autor pugnando pela devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e ainda da majoração do valor da indenização dos danos morais, sendo essa a essência recursal, ao passo que a reclamada pugna pela manutenção da sentença, trazendo ainda preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar na questão meritória cabe a análise da preliminar aventada, de onde, resta rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pelo fato de que o recurso mantém a congruência mínima do que requer, de onde, resta a mera pretensão da devolução de valores em dobro e ainda a majoração do valor dos danos morais já fixados na sentença, restando rejeitada a preliminar.

Em relação ao mérito, a questão se mostra muito simples, de onde, o artigo 42, § único do CDC, impõe a devolução em dobro de valores indevidamente pagos pelo consumidor, pouco importando se de boa-fé ou má-fé, de onde, o dano material restou demonstrado, e já reconhecido na sentença, porém, de forma simples, de onde, entendo que, não comprovando a devolução de tais valores por nenhuma das partes envolvidas, é óbvio que com o pagamento da fatura do cartão de crédito restou indevidamente pago valor a maior, sem a devida devolução ou estorno que o fosse, de onde, aplicando o artigo 42, §único do CDC,

devolução do dano material reconhecido na sentença deve ser em dobro.

Em relação ao dano moral, este também já reconhecido na sentença, o valor de R$ 2.000,00 se mostra irrisório, levando em conta que a parte teve prejuízo material e ainda tentou por todos os meios a solução na via administrativa, de onde, o valor merece ser majorado, para a devida recomposição dos danos morais, e ainda servindo de caráter pedagógico aos ofensores, de onde, elevo o valor do dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Determinar a devolução em dobro dos valores já reconhecidos como danos materiais em 1o grau;

b)
Elevar o valor dos danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

No mais, restam mantidos os demais termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022